Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não contrariedade entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II, do CPC). O embargante, enquanto terceiro adquirente, foi intimado da relação processual em 2021, quando já estava vigente o CPC/15, portanto aplica-se o art. 14 do r. Código. Não houve contradição na aplicação da norma processual vigente no art. 792, §2o, do CPC/15 pelo acórdão embargado. Não foi demonstrada contradição no caso em exame.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II, do CPC). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Recurso conhecido, mas não provido.
f